Tribunal: TJDFT
Processo: 0710235-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. INCONSTITUCIONALIDADE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No julgamento do RE no 870.947/SE (Tema n. 810), o Supremo Tribunal Federal, em 20/09/2017, afastou como índice de correção monetária a Taxa Referencial (TR), mesmo na hipótese de a dívida ser anterior à expedição de título público pertinente (precatório ou RPV). Com isso, passou a adotar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), como fator de correção monetária, ao entendimento de que seria mais adequado para recomposição da perda do poder de compra.
2. A correção monetária tem como objetivo principal a recomposição do poder aquisitivo da moeda, portanto questões atinentes à correção monetária devem ser apreciadas ao tempo da execução.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar embargos de declaração opostos no âmbito do mencionado RE 870.497/SE, decidiu por não modular os efeitos do Tema n. 810, de modo a preservar, portanto, a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009. Tais aclaratórios transitaram em julgado em 03/03/2020.
4. Em decorrência da disposição lançada ao art. 322, § 1o, do Código de Processo Civil, a correção monetária corresponde a matéria de ordem pública, a qual, inclusive, pode ser apreciada de ofício.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.